Tribunal: STF
Processo: RE 100653
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CABIMENTO. PRESSUPOSTOS. INOBSERVÂNCIA.
Embargos de Divergência. Pressupostos necessários ao conhecimento.
Dissidência de julgados não demonstrada. Apreciação da matéria de
fundo. Impossibilidade. A ausência dos pressupostos necessários ao
conhecimento dos embargos de divergência inviabiliza o exame da
matéria inserta nas razões recursais.
Embargos de divergência não conhecidos.